Tribunal: STF
Processo: ARE 1444129
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL IMPRODUTIVO. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. ADI N° 2.332/DF. PROVIMENTO DO AGRAVO. PROVIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DEREFORMA AGRÁRIA. PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. MOMENTO DAAPURAÇÃO. VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃOPOSTERIOR. AFASTAMENTO. LAUDO OFICIAL. EQUIDISTANTE. PASSIVO AMBIENTAL. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. 



    1. Ao juiz cabe apreciar livremente a prova, não estando adstrito ao laudo pericial (CPC, arts. 131 e 436). Contudo, o perito é auxiliar do juízo (CPC, art. 139), em relação ao qual tem o dever de cumprir escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, enquanto que os assistentes técnicos são de confiança da parte (CPC, art. 422). Em sede de ação de desapropriação, a jurisprudência é no sentido de que não se deve subestimar o laudo oficial elaborado por perito judicial equidistante das partes em favor do laudo divergente de assistente técnico, sem que as razões da parte interessada apontem objetivos óbices consistentes contra o laudo oficial. Precedentes desta Corte. 



    2. Reveste-se de maior razoabilidade e consonância com o instituto da desapropriação -sanção, enquanto consequência do descumprimento da função social da propriedade, que a justa indenização dela decorrente seja apurada de acordo com o preço atual de mercado vigente no momento em que proposta a ação de desapropriação, sem o incremento de valorização ou desvalorização posterior. Ou seja, indeniza-se o proprietário pelo valor da propriedade no momento em que reunidas as condições que ensejaram sua expropriação. Precedentes. 



    3. O MM. Juízo a quo acolheu o laudo pericial, que fixou o valor da terra nua, por hectare, em R$ 3.237,43 (três mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), para a data da vistoria administrativa (dezembro de 2002). Tendo em vista a área do imóvel, 978,7534 ha, o valor total da terra nua foi calculado em R$ 3.168.645,62. O valor atualizado da terra nua para a data da perícia (novembro de 2007) é de R$ 4.348.145,34. 



    4. O laudo pericial foi elaborado em fevereiro de 2008, 4 (quatro) após o ajuizamento da ação, sendo razoável que considere a data da vistoria administrativa para fixar o valor do bem, por estar em maior consonância com o instituto da desapropriação-sanção. 



    5. A justa indenização não deve incluir o incremento de valorização no curso do processo expropriatório. Assim, o valor atribuído pelo assistente técnico do expropriado ao alqueire, de R$ 27.455,16 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), não pode ser acolhido, por considerar a elevação de preços na região, "a taxas superiores a 20% ao ano", decorrente do cultivo de cana-de-açúcar na região. Pelas mesmas razões, deve ser afastada a alegação de valorização do imóvel pela existência de unidade de recepção e processamento de cana-de-açúcar a 3 km do imóvel. 



    6. O perito judicial indicou as fontes utilizadas e não se limitou a atualizar os valores atribuídos pelo INCRA. Conforme consta no laudo, o perito vistoriou o imóvel e elaborou novos cálculos, inclusive com coleta de preços no mercado da região (imóveis negociados e em oferta) e em consulta a corretores locais. O laudo foi elaborado com base na mesma norma de avaliação de imóveis rurais utilizada pelo INCRA em 2002, data em que realizada a vistoria administrativa, ou seja, a NBR 8799/95, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, além de normas do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo - IBAPE-SP, contidas em Normas Básicas para Perícia de Engenharia. 



    7. A menção do perito judicial ao Decreto Estadual n. 50.889/06não é contraditória, apenas esclarece quesitos do INCRA sobre aárea do imóvel a ser destinada à manutenção ou recomposição de reserva legal, bem como respectivos custos, matérias que não são impugnadas pelo expropriante em sua apelação. 



    8. Os arts. 2°, 4° e 5° do Decreto Estadual n. 50.889/06 reproduzem e regulamentam os arts. 16 e 44 da Lei n. 4.771/65 (Código Florestal), vigente à época da vistoria administrativa.



    9. O perito judicial considerou a localização do imóvel, a existência de acesso em estrada asfaltada de razoável conservação, a permitir o trânsito local durante todo o ano, além da circunstância de ser margeado pelo Córrego Pendengo e possuir uma nascente em seu interior e uma área de várzea. 



    10. É incabível a dedução de passivo ambiental do valor da indenização decorrente da desapropriação, uma vez que tal condição deve ser considerada por ocasião da avaliação, importando na redução do preço ofertado pelo imóvel expropriando. Precedentes. 



    11. A eventual improdutividade do imóvel não afasta, em regra, o direito aos juros compensatórios na desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. São indevidos juros compensatórios somente quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura. Nesse sentido o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil (REsp n. 1.116.364, Rel. Min. Castro Meira, j. 26.05.10). 



    12. A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial processado sob o regime de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), sedimentou o entendimento de que incidem juros compensatórios na desapropriação de imóvel improdutivo, pois visam recompensar não só o que o proprietário deixou de ganhar mas também a expectativa frustrada de renda, já que até a expropriação haveria a possibilidade de aproveitamento adequado do imóvel ou de recebimento imediato de seu valor caso vendido. Ressalvou a Corte, contudo, serem indevidos os juros compensatórios quando, em decorrência de limitações legais ou naturais, a propriedade não permitir qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura (STJ, REsp n. 1116364, Rel. Min. Castro Meira, j. 26.05.10). 



    13. No mesmo julgamento, assentou essa Egrégia Corte que as restrições contidas nos §§ 1° e 2° do art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41, inseridas pelas MPs n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicadas às imissões na posse ocorridas após a sua vigência e até 13.09.01, data de publicação da medida cautelar concedida na ADI n. 2232 que suspendeu a aplicabilidade desses dispositivos até o julgamento de mérito da demanda, a partir da qual voltam a incidir os juros compensatórios. 



    14. Em relação ao percentual a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado na Súmula n. 408 da Corte, que determina a aplicação do percentual de 6% (seis por cento), estabelecido pela MP n. 1.577/97, no período de 11.06.97, data de edição da Medida Provisória, a 13.09.01, data de publicação da medida cautelar concedida na ADI n. 2232 que suspendeu sua aplicabilidade; a partir da qual volta a incidir o percentual de 12% (doze por cento), nos termos da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal. 



    15. Com o advento da Medida Provisória n. 1.577, de 11.06.97, art. 3º, sucedida pela Medida Provisória n. 2.183-56, de 24.08.01, foi introduzida a regra segundo a qual os juros compensatórios incidirão sobre a "diferença eventualmente apurada". O Supremo Tribunal Federal, apreciando a constitucionalidade desse dispositivo, decidiu o seguinte: "deve-se dar a ela interpretação conforme a Constituição, para se ter como constitucional o entendimento de que essa base de cálculo será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença" (ADI -MC n. 2.332 -DF, Rel. Min. Moreira Alves, maioria, j. 05.09.01, DJ 02.04.04, p. 8), pois o § 2° do art. 33 do Decreto-lei n. 3.365/41 concede ao expropriado a faculdade de levantar aquela porcentagem da oferta procedida pelo ente expropriante. 



    16. A Súmula n. 70 do Superior Tribunal vem sendo considerada superada pela superveniência da Medida Provisória n. 2.183-56, de 24.08.01, que, ao incluir o art. 15-B ao Decreto-lei n. 3.365/41, instituiu novo termo inicial dos juros moratórios: "1° de janeiro de exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". Precedentes. 



    17. A despeito da previsão do art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41, com redação dada pela MP n. 2.183-56/01, acerca da vedação do cálculo de juros compostos, o Superior Tribunal de Justiça tem ratificado os entendimentos consolidados nas Súmulas n. 12 e 102dessa Corte no sentido de que não constitui anatocismo acumulação dos juros compensatórios sobre os moratórios no âmbito de ação expropriatória. Precedentes. 



    18. Indeferido o levantamento requerido pelo espólio de Otávio Leite de Moraes, ressalvada a respectiva reapreciação à vista de novo requerimento da parte. Apelação do expropriado não provida. Apelação do expropriante parcialmente provida, para que os juros compensatórios incidam apenas sobre a diferença eventualmente apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor oferta inicial e o valor da indenização fixada na sentença; considerando-se, para tanto, ambos os valores corrigidos monetariamente; bem como para fixar, como termo inicial para a incidência dos juros moratórios, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.” (e-doc. 22).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    3. No recurso extraordinário, o Incra aponta violação aos arts. 5º, caput, inc. XXIV, e 184, caput, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de condenação ao pagamento de juros compensatórios, porquanto “o ato expropriatório ocorreu na modalidade desapropriação-sanção, em virtude da improdutividade do imóvel”. Sustenta que, se o bem era improdutivo, inexiste a necessidade de compensação, sob pena de contrariedade ao princípio da justa indenização. Caso não afastados os juros compensatórios, requer sejam computados apenas até a elaboração da conta de liquidação (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A temática acerca da não incidência de juros compensatórios em caso de desapropriação de terras improdutivas foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 2.332/DF. Eis a ementa pertinente:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



     7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: 



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” 



    (ADI n° 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019; grifos acrescidos).



    5. No caso concreto, consignou o Tribunal de origem tratar-se de imóvel improdutivo, determinando, entretanto, a incidência de juros compensatórios por não haver impedimento de que a propriedade se torne produtiva. 



    6. No meu sentir, o acórdão recorrido está em divergência com o que assentado pelo STF no julgamento do ADI n° 2.332/DF. Não sendo produtiva a propriedade no momento da desapropriação, descabe a condenação ao pagamento de juros compensatórios, eis que não há prejuízo a ser compensado pela imissão na posse.



    7. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando em parte o acórdão recorrido, excluir da condenação a incidência de juros compensatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator